Tribunal: TJSP
Processo: 2152449-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança convertida em execução – Locatária que, citada, opõe exceção de pré-executividade, rejeitada pela decisão agravada – Manutenção desse entendimento – Argumentos da recorrente que dizem respeito a fraude de assinatura no contrato de locação, o qual ela alega nunca ter firmado – Juntada de documentos na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança convertida em execução – Locatária que, citada, opõe exceção de pré-executividade, rejeitada pela decisão agravada – Manutenção desse entendimento – Argumentos da recorrente que dizem respeito a fraude de assinatura no contrato de locação, o qual ela alega nunca ter firmado – Juntada de documentos na tentativa de comprovar que a assinatura aposta no instrumento não é sua e que jamais residiu na cidade em que o imóvel se localiza – Argumentos que não são cabíveis em sede de exceção de pré-executividade, pois a solução da controvérsia implica na produção de provas e, quiçá, na instauração de incidente de falsidade, o que não pode ser feito nessa via restrita – Recurso improvido.